Tribunal: TJBA
Processo: 8000845-49.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000845-49.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NOELMA ROSA DE JESUS LOPES e outros Advogado(s): APELADO: CLAUDINEI BISPO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de alimentos proposta contra Claudinei Bispo da Silva. A extinção se deu com fundamento nos incisos II, III e VI do art. 485 do CPC, em razão de paralisação processual prolongada, inércia da parte autora e ausência de interesse processual. O embargante alega omissão no acórdão, apontando suposto descumprimento das tentativas legais de intimação pessoal e violação a direitos fundamentais e à Súmula 240 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de esgotamento das tentativas de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo; (ii) estabelecer se é possível o acolhimento de embargos de declaração com fundamento em argumento (Súmula 240 do STJ) não suscitado anteriormente, caracterizando inovação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente sobre os motivos que levaram à extinção do processo, inclusive com detalhamento das tentativas de intimação pessoal frustradas e da ausência de diligência eficaz por mais de seis anos, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição. 4. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA afasta o cabimento de embargos de declaração quando utilizados para rediscutir matéria já decidida ou inovar em relação a fundamentos não previamente suscitados, como é o caso da alegação de violação à Súmula 240 do STJ, apresentada apenas nesta fase recursal. 5. A parte autora, já maior de idade, não demonstrou interesse processual ou atualizou seus dados, não tendo sido localizada, mesmo após diligência por oficial de justiça. O desinteresse ficou evidenciado pela ausência de qualquer manifestação nos autos, inclusive quanto à efetividade da liminar deferida. 6. A tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão, com base em inconformismo do embargante, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 485, II, III e VI; 77, V e VII; 274, parágrafo único; 931, caput; 934, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp/ 1727133CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF-3ª Região), j. 08.06.2016 (Info 585); TJ-BA, ED nº 0560641-83.2017.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 10.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8000845-49.2019.8.05.0248, em que figuram como embargante FABIONEI JESUS DA SILVA, e como embargado CLAUDINEI BISPO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR